Tribunal: TJES
Processo: 5012803-57.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012803-57.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONE SOEIRO MIRANDA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO E MAJORADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. HISTÓRICO CRIMINAL DO PACIENTE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus apontando suposto constrangimento ilegal decorrente de decisão que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos que responde pela prática de dois furtos qualificados (art. 155, §§1º e 4º, II e IV, do Código Penal). A defesa alega excesso de prazo e ausência de fundamentação idônea da custódia, pleiteando a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão:
(i) definir se a manutenção da prisão preventiva do paciente encontra respaldo nos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP;
(ii) verificar se há excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal a justificar a revogação da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP.

4- A decisão impugnada fundamenta-se na gravidade concreta da conduta: prática de dois furtos em sequência, durante a madrugada, em concurso de agentes, com divisão de tarefas e uso de chave de fenda para acionar os veículos, o que denota premeditação e periculosidade social.

5- O paciente possui histórico criminal e responde a outras ações penais, circunstância que reforça a necessidade de segregação cautelar para a garantia da ordem pública, conforme reiterada jurisprudência do STJ (AgRg no HC n. 1.002.262/MG, Sexta Turma, j. 18/6/2025).

6- A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada diante da gravidade dos fatos e da reincidência específica, não sendo suficientes para neutralizar os riscos identificados.

7- Quanto ao alegado excesso de prazo, verifica-se que o processo tramita regularmente, com três réus representados por advogados distintos, tendo a audiência de instrução e julgamento sido redesignada para data próxima (02/09/2025) por motivos administrativos, o que afasta o reconhecimento de demora irrazoável.

8- O entendimento do STJ e do STF é firme no sentido de que o excesso de prazo não se mede por critério matemático, mas segundo juízo de razoabilidade, considerando-se as peculiaridades do caso (STJ, HC 707.047/AM, Sexta Turma, j. 05/04/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstram a gravidade da conduta e a periculosidade do agente.

2- A existência de antecedentes criminais, reincidência ou processos em andamento reforça a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.

3- Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4- O excesso de prazo processual deve ser aferido segundo o princípio da razoabilidade, não se caracterizando quando o processo tramita regularmente e não há demora injustificada.

5- Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando não conseguem resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e LXXVIII; CP, art. 155, §§1º e 4º, II e IV; CPP, arts. 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.002.262/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18/6/2025, DJEN 26/6/2025; TJES, HC 5009280-42.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 31/10/2022; STJ, HC 707.047/AM, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 05/04/2022, DJe 07/04/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
LEONE SOEIRO MIRANDA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 5006298-03.2023.8.08.0006.

A impetrante aduz, em breve síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, uma vez que o paciente se encontra preso há mais de 600 (seiscentos) dias sem que tenha se iniciado a fase instrutória.

Aponta, ainda, que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente se mostra carente de fundamentação, não havendo elementos suficientes para a manutenção do cárcere preventivo, o qual pode ser substituído por medidas cautelares diversas.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 15480973).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 15538434).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente
LEONE SOEIRO MIRANDA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 5006298-03.2023.8.08.0006.

A impetrante aduz, em breve síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, uma vez que o paciente se encontra preso há mais de 600 (seiscentos) dias sem que tenha se iniciado a fase instrutória.

Aponta, ainda, que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente se mostra carente de fundamentação, não havendo elementos suficientes para a manutenção do cárcere preventivo, o qual pode ser substituído por medidas cautelares diversas.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 15480973).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 15538434).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada.

Analisando os autos, mormente o andamento processual extraído do sítio eletrônico deste Tribunal Estadual, não pode ser conferido ao Judiciário qualquer atraso na condução do processo, tendo o magistrado realizado todos os atos necessários para o regular processamento do feito.

De acordo com a denúncia,
“ (..), no dia 07 de novembro de 2023, por volta das 01h05min, na rodovia ES 010, Praia dos Padres, município de Aracruz/ES, próximo ao posto de gasolina, os denunciados, com união de ações e desígnios, previamente acomunados, furtaram, para si, coisa alheia móvel consistente em uma motocicleta da marca Honda, Biz 125, cor preta, placa MSZ8B91, de propriedade da vítima Paulo Leonardo de Oliveira Leonato. Consta, ainda, nas mesmas condições de dia, momentos após, por volta das 01h 26min, na rua Lagoa Mirim, nº 12, Coqueiral, Aracruz/ES, os denunciados, com o mesmo modus operandi, furtaram para si, coisa alheia móvel, consistente em uma motocicleta da marca Yamaha, XTZ150, cor laranja, placa OYH6E04, de propriedade da vítima Weverton Vicente Amaral. (...)”.

Ao decretar a prisão preventiva do paciente o juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz construiu a seguinte argumentação:

(...)

Na espécie, a prova de materialidade do crime está evidenciada através de toda prova carreada durante as investigações policiais, especialmente pelos BU nº 52806912 e 52806218, além das imagens das câmeras de vídeo-monitoramento acostadas aos autos.

Quanto à autoria do crime, há também indícios suficientes quanto à sua origem, posto haver cabedal probatório produzido na fase inquisitorial apto a motivar um juízo de possibilidade da identificação dos agentes a perpetrar o delito em análise.

Com relação ao periculum libertatis, corresponde este aos fundamentos da prisão preventiva e também estão previstos no art. 312 do CPP

No caso, estando presente um deles, é suficiente para, juntamente aos pressupostos e condição de admissibilidade, a autorizar o decreto de prisão preventiva.

No caso em análise, passo ao exame pormenorizado do fundamentos da Garantia da ordem pública.

O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social em face das circunstâncias do crime e da sua repercussão. Não está em análise a gravidade abstrata do delito, que é insuficiente para justificar a prisão, mas fatos concretos que denotam a periculosidade do agente e o seu menosprezo à pessoa humana.

No mais, em sendo os fatos graves, como salta aos olhos no caso concreto, com reflexos negativos na vida em sociedade, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização, um forte sentimento de impunidade e insegurança, cabe decretar o recolhimento cautelar dos agentes causadores, não verificando, portanto, adequada ao caso a imposição de medidas cautelares diversas da prisão aos denunciados.

Assim, ante a inadequação das providências mais brandas e a necessidade do encarceramento cautelar, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DOS ACUSADOS LEONE SOEIRO MIRANDA, LUAN FONSECA LOUREIRO e PAULO ESTRELA NEVES SILVA, na forma Art. 312 do Código de Processo Penal.

(...)

Ao manter a prisão, o magistrado ressaltou que
“o acusado possui histórico processual relevante, respondendo a outras ações penais, o que reforça a necessidade de preservação da medida extrema como forma de resguardar a ordem pública”.

De acordo com o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, para que seja decretada a prisão preventiva, exige-se prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria (
fumus comissi delicti)
, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
periculum libertatis
).

Além disso, deve se perquirir se é caso no qual a lei admite a prisão preventiva, nas hipóteses delineadas no art. 313 do CPP.

No caso, verifica-se a prova da materialidade do delito e os indícios de autoria estão consubstanciados nos elementos colhidos na fase investigativa (boletins unificados 52806912, 52806218 e 52821076, auto de apreensão, declarações testemunhais, da vítima e interrogatório do corréu).

O crime pelo qual o paciente fora denunciado (art. 155 §§1° e 4°, II e IV, do Código Penal), por sua vez, possui pena máxima cominada superior a 4 (quatro) anos, enquadrando-se, assim, na hipótese prevista no art. 313, I, do CPP.

Embora respeitáveis os argumentos defensivos, observo que o contexto delitivo denota gravidade que extrapola o tipo penal, já que os denunciados agiram em concurso de agentes para a prática de dois furtos de madrugada (o primeiro 01:05 e o segundo 01:26), evidenciando dinamicidade na prática delituosa.

Constato, também, que os agentes assumiram funções específicas na prática dos crimes, sendo o paciente motorista do veículo Pálio utilizada para dar fuga aos corréus, caso necessário, o que demonstra certa premeditação, e o emprego de mecanismo específico para o acionamento das motos, que foi uma chave de fenda.

Ademais, a jurisprudência do STJ entende que
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(AgRg no HC n. 1.002.262/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

Assim, vislumbro que a gravidade concreta do contexto criminoso demonstra a necessidade de assegurar a ordem pública, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Evidenciada a necessidade de custódia cautelar por força da gravidade concreta da conduta delituosa, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal).

Saliento por fim que
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5009280-42.2022.8.08.0000, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 31/10/2022).

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, é firme no sentido de que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

No caso, o processo está tramitando de forma regular, sem pausas injustificadas, considerando que se tratam de três réus com advogados distintos. Além do mais, a audiência de instrução e julgamento foi redesignada para data próxima, qual seja, 02/09/2025, em razão da ausência de computadores disponíveis na unidade prisional para realização de audiência na data anteriormente agendada.

Desse modo, em consonância com o princípio da razoabilidade, o feito apresenta seu curso regular, não havendo que se falar, neste momento, em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.